Tribunal: CARF
Processo: 10945.900183/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.900183/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.452 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
AB COMERCIO DE INSUMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.
DILIGÊNCIA
E/OU
PERÍCIA.
JUNTADA
DE
PROVAS.
DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência e/ou perícia, quando tal providência
se revela prescindível para instrução e julgamento do processo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.451, de 14 de dezembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10945.900180/2013-48, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Pompeo da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.900183/2013-81
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900183/2013-81

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
COFINS não cumulativa, vinculado às receitas do Mercado Externo do 1o trimestre 2010, no
valor de R$ 102.652,57, bem como da Declaração Eletrônica de Compensação - Dcomp no
23154.68355.310510.1.3.09-4347, vinculada ao mencionado PER.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) A mera arguição de
direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, não
é suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos alegados na impugnação; (2) Inexistindo o
direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se indeferir o crédito pleiteado e não
homologar as compensações declaradas.
Irresignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira instância,
o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do qual basicamente reitera as razões de
sua Manifestação de Inconformidade. Alega, em síntese, que:
a.
observa-se do Acórdão recorrido que a própria administração
reconhece que a empresa faz jus ao crédito postulado e que o direito
creditório seria “constituído invariavelmente por intermédio das
inúmeras
obrigações
acessórias
regularmente
impostas
pela
administração tributária e idealizadas com o escopo de viabilizar a
atividade fiscalizatória”;
b.
no caso concreto, a obrigação acessória prescrita na legislação
tributária
teria
sido
“satisfatoriamente
cumprida
mediante
o
preenchimento do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON), que por sua vez, refletem as informações constantes na
escrituração contábil da pessoa jurídica” e “embora o aludido
documento encontre-se instruindo o presente recurso, haveria de ser
despicienda a sua apresentação nos autos, haja vista se tratar de
informações fiscais à disposição do agente da administração tributária,
e bastante para o reconhecimento do direito creditório”;
c.
o art. 28 do Decreto no 7.574/2011 prescreve em seu art. 28 que
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução do processo e,
“inobstante o encargo probatório do contribuinte na demonstração do
crédito postulado, é inolvidável o dever funcional do agente da
administração, de promover a averiguação da efetividade do direito,
sobretudo a delimitação do que exatamente deseja ver provado, já que,
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900183/2013-81

reitera-se, o crédito encontra-se suficiente demonstrado nas obrigações
acessórias”;
d.
merece reforma também argumentação do Acórdão recorrido no
que diz respeito ao descumprimento de requisito formal do
preenchimento do PER/DCOMP relativo à solicitação do credito em
discussão, vez que a “orientação presente no manual em análise induz
severamente o contribuinte a erro”, uma vez que, “se a importação
efetuada é de fato vinculada às exportações promovidas pela recorrente,
é injustificável que, para fins de ressarcimento, o crédito dela decorrente
deva ser informado como se vinculado ao mercado interno, em
contradição à própria classificação adotada pela administração
tributária”;
e.
a falta de reconhecimento do crédito “contraria a prática adotada
pela própria administração tributária, que em ocasiões pretéritas,
reconheceu o direito creditório na integralidade em favor da recorrente,
o que atrai a necessidade de observância do disposto no art. 146, do
CTN”;
f.
restou evidenciado o direito creditório lastreado na ficha 06B dos
DACON transmitidos pela empresa, anexos ao presente recurso e à
disposição da própria administração tributária, mas “a egrégia DRJ de
origem limitou-se tecer críticas desconstrutivas ao instrumento de
defesa, sem delimitar precisamente o que deve ser provado” e “a prova
do direito creditório se constitui nas obrigações tributárias de caráter
acessório existentes, especialmente a DACON”; e
g.
“na hipótese de deixar de ser reconhecido o direito creditório
sustentado no capítulo anterior, pugna-se pela conversão do julgamento
em diligência, para assegurar à recorrente o direito de comprovar a
existência do crédito postulado”.
À vista do exposto, com esses argumentos, requer “dignem-se Vossas Senhorias
em conhecer e prover integralmente este recurso voluntário para reconhecer a contrariedade do
acórdão recorrido com o ordenamento vigente e determinar a sua reforma para reconhecer o
direito creditório postulado em sua integralidade”.
É o Relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900183/2013-81

Chega a apreciação desta Turma questionamento da recorrente contra Acórdão da
DRJ/Curitiba que manteve o reconhecimento parcial de crédito da Contribuição para o
PIS/PASEP não cumulativa vinculado a receitas de exportação, formalizado no
PER/DCOMP no 31173.73014.310510.1.1.08-8052, de 28/05/2010 (doc. fls. 002 a 006),
e a homologação parcial da compensação declarada no PER/DCOMP no
32484.42105.310510.1.3.08-6105, a ele vinculado.
Segundo a recorrente, a autoridade administrativa teria concedido integralmente os
créditos básicos relativos às aquisições no mercado interno vinculados às receitas de
exportação, em conformidade com as informações constantes dos DACON dos meses
do trimestre, mas não reconheceu o direito ao ressarcimento dos créditos relativos às
importações vinculados às exportações.
A empresa tem defendido desde o início do litígio que, no momento da entrega do
pedido, possuía saldo suficiente para atendimento do pleito, que teve outros pedidos
anteriores formalizado nos mesmos molde do PER/DCOMP objeto do presente
processo, com homologações deferidas sem a ocorrência de glosas, além de que a
Autoridade Tributária não teria glosado qualquer crédito, apenas julgado que o pedido
teria sido apresentado de forma incorreta.
Se extrai dos autos que o colegiado de piso considerou improcedentes as arguições
trazidas em Manifestação de Inconformidade por considerá-las desacompanhadas dos
elementos que comprovassem as aquisições de insumos importados utilizados nas
exportações, apontando ainda a possibilidade de ocorrência de erro no preenchimento
do PER/DCOMP (fls. 033 e ss. – destaques nossos):
“Primeiramente, é de se dizer que a interessada, tem razão quando afirma que os
créditos de PIS e Cofins relativos às aquisições de insumos vinculados às
exportações podem ser objeto de ressarcimento e/ou compensação com outros
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB. Nesse sentido, a
Solução de Consulta no 70 – COSIT, de 2018, cujas ementas são reproduzidas
logo a seguir.
(...)
Nota-se, contudo, que a interessada não trouxe ao processo quaisquer provas
do direito alegado, ou seja, não realizou a comprovação do direito ao crédito
que alega possuir, relativo às aquisições de insumos importados utilizados
nas exportações.
E, no presente caso, considerando que já houve a instauração do contencioso
administrativo, o ônus da prova cabe à contribuinte, pois a legislação pátria
adotou o princípio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato
constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito. Citada interpretação pode ser
depreendida da leitura do artigo 16, III, do Decreto n° 70.235/72, que
regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal, e cujo rito
processual deve ser adotado para a situação de fato (conforme previsão contida
no § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96, com as modificações da Lei 10.833/2003), e
do artigo 333, do Código de Processo Civil, in verbis:
(...)
Este entendimento é corroborado pelo disposto nos art. 15 e 16 do citado decreto,
acima transcritos, pois a interessada, a fim de comprovar a certeza e liquidez
do crédito, deveria obrigatoriamente instruir sua manifestação de
inconformidade com documentos que respaldassem suas afirmações.
Cabe enfatizar, ainda, que a comprovação da existência de crédito junto à
Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade
administrativa, por sua vez, examinar a liquidez e certeza dos créditos solicitados
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900183/2013-81

e autorizar, após confirmação de sua regularidade, o ressarcimento ou
compensação do crédito conforme vontade expressa da contribuinte.
Nesse sentido, portanto, em face da ausência de comprovação, não existe
possibilidade de se reconhecer o direito creditório suscitado.
(...)
Consoante as instruções contidas no programa PER/Dcomp, utilizado para a
solicitação do ressarcimento, abaixo reproduzidas, nota-se que os créditos em
discussão (relativos às importações vinculados às exportações) deveriam ter
sido informados nas fichas das contribuições (PIS e Cofins) relativas ao
mercado interno, e não, como procedido pela interessada, em conjunto com
os créditos relativos às Exportações.
(...)
Note-se que as instruções acima constam de um programa de computador
(PER/Dcomp) que foi homologado pela administração tributária federal (IN RFB
no 1.002, de 2010 e instruções normativas posteriores), sendo que os julgadores
das Turmas Colegiadas de Julgamento (DRJ) estão obrigados à observância da
legislação tributária vigente no País, sob pena de responsabilidade funcional (art.
3o e parágrafo único do art. 142 do CTN)”.
Já é pacífico no âmbito deste Conselho que a ocorrência de erro no preenchimento das
declarações formuladas pelos contribuintes não é óbice para que se reconheça o direito
creditório pleiteado. Tampouco se exige a retificação prévia das declarações e
demonstrativos como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou
declaração de compensação.
Não obstante, como bem observa a decisão recorrida, neste momento do contencioso, o
reconhecimento do direito ao crédito pela autoridade julgadora não prescinde que as
alegações estejam acompanhadas de documentos fiscais e contábeis que comprovem a
origem dos valores declarados, a composição da base de cálculo dos tributos em questão
e o eventual erro ou omissão que ensejou a redução do montante devido declarado ou de
crédito a ressarcir. Foram essas as razões que levaram o colegiado de piso a considerar
improcedente o apelo, como se extrai do voto condutor do julgado.
Mesmo em sede de Recurso Voluntário, já ciente dos motivos que deram ensejo à
improcedência da Manifestação de Inconformidade, limitou-se a recorrente a juntar
cópia dos DACON transmitidos e a defender que:
(1) transmitiu o demonstrativo referente ao período, o qual refletiria as
informações constantes na escrituração contábil da pessoa jurídica, sendo
bastante para o reconhecimento do direito creditório; e
(2) o documento sempre esteve à disposição da Administração Tributária, sendo
despicienda a sua apresentação, haja vista se tratar de informações fiscais com
dever funcional do agente público de promover a averiguação da efetividade do
direito.
Ora, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) foi instituído
como demonstrativo de utilização compulsória (obrigação acessória) voltado para
apuração dos valores devidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como
dos valores retidos na fonte a serem deduzidos e dos créditos a serem descontados,
compensados ou ressarcidos.
Nessa condição, trata-se de um demonstrativo preenchido pelo contribuinte, que pode
não refletir as informações constantes de sua escrituração contábil e que não se
constitui como documento hábil a comprovar o direito ao crédito nessa fase processual.
Pelo princípio da verdade material, é papel do julgador, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, diligenciar de forma a buscar
documentos complementares que permitam formar a sua convicção, mas de forma
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900183/2013-81

subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado, o que não ocorreu
no caso dos autos.
Compartilho do entendimento manifestado pelo i. Conselheiro Paulo Roberto Duarte
Moreira no voto condutor do Acórdão no 3201-003.713, de que a verdade material não
se efetiva como um salvo conduto a partir do qual o contribuinte aguarda pelo momento
que melhor lhe convier para apresentação das provas que amparam o direito que alega
ter (verbis – grifos nossos):
“Iniciado então o contencioso com a manifestação de inconformidade era
dever/ônus do contribuinte municiar sua defesa com os elementos de prova que
suportassem as informações consignadas em sua DCTF retificadora,
apresentadas em momento posterior ao procedimento de não homologação da
compensação.
Nada fora apresentado aos julgadores de 1a instância, além de informações e
cópias de PER/DCOMP e DCTFs, original e retificadora, com a narrativa
cronológica de alegado pagamento a maior, sem esclarecer o motivo.
(...)
Reconhece-se na jurisprudência certo grau de atenuação dos rigores das normas
processuais acerca da preclusão, isto é, afasta-se a preclusão em alguns casos
excepcionais que notadamente referem-se a fatos notórios ou incontroversos, no
tocante a documentos que permitem o pronto convencimento do julgador. Logo,
o direito da parte à produção de provas posteriores, até o momento da
decisão administrativa comporta graduação e será determinado a critério
da autoridade julgadora, com fulcro em seu juízo de valor acerca da
utilidade e da necessidade, bem como à percepção de que efetivamente
houve um esforço na busca de comprovar o direito alegado, que é ônus
daquele que objetiva a restituição, ressarcimento e/ou compensação de tributos.
No caso dos autos, evidencia-se que o recorrente não se preocupou em produzir
oportunamente os documentos que comprovariam suas alegações, ônus que lhe
competia, segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo
Processo Administrativo Federal2, o PAF e o CPC.
Quanto às alegações de que o princípio da verdade material impende a aceitação
extemporânea de provas, suprimindo instância julgadora, é de se esclarecer que
tal princípio destina-se à busca da verdade que está para além dos fatos
alegados pelas partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes
trabalharam proativamente no sentido do cumprimento do seu ônus
probandi.
A verdade material não se efetiva como um salvo conduto no qual o
contribuinte aguarda pelo momento que melhor lhe convier a apresentação
de suas provas. O ônus processual probatório é regido por dispositivos legais
e se trata de um requisito de admissibilidade dos pleitos de natureza
creditório, exigindo sua evidência desde a instauração do contencioso.
Destarte, não é aceitável que um pleito, onde se objetiva a restituição de um
alegado crédito, seja proposto sem a devida e minuciosa demonstração e
comprovação da efetiva existência do indébito e que posteriormente, também em
sede de julgamento, se oportunize tais demonstração e comprovação.
A busca pela verdade material não se presta a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. O
processo administrativo fiscal, conquanto admita flexibilização na
apresentação de provas, não se coaduna com a supressão de instância”.
Quanto à solicitação de realização de diligência, deve saber a recorrente que a decisão
sobre a realização de diligência e/ou perícia compete à respectiva autoridade julgadora a
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900183/2013-81

quem cabe decidir sobre a sua necessidade ou não. É cediço que a solicitação de perícia
ou diligência é feita com vistas à obtenção de informações necessárias ao deslinde do
feito ou à obtenção de esclarecimentos sobre elementos constantes dos autos e cabe à
autoridade julgadora avaliar sua pertinência para a solução da lide.
Ao revés, desnecessária sua realização se o julgador se convencer de que o constante
dos autos se apresenta como necessário e suficiente ao deslinde da controvérsia, o que
ocorre, a meu sentir, no caso do presente processo.
Como já destacado, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373
do CPC). Não tendo sido produzidas nos autos provas capazes de comprovar seu
pretenso direito, não cabe à autoridade suprir a deficiência probatória deixada pelo
contribuinte.
Nesse sentido, peço também licença para agregar aos meus os argumentos tomados do
voto condutor do Acórdão no 3401-003.096, de relatoria do i. Conselheiro Rosaldo
Trevisan:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal - Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado
ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de
propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe
ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios
correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência
probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o
11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão
n.o 3401-003.096)
No caso dos autos, como visto, o despacho decisório e a decisão de piso pautaram-se na
ausência de comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado. A recorrente não se
desincumbiu do seu dever de trazer os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a
alegação de recolhimento indevido ou a maior e que comprovassem minimamente a
existência de seu direito, de sorte que não merece acolhimento, em meu ver, o pleito de
reforma da decisão de primeira instância.
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de rejeitar o pedido de diligência e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.452 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900183/2013-81

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital